Tribunal: TJMT
Processo: 1026412-25.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026412-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EBERTON CARDOSO DA SILVA - CPF: 004.938.491-06 (RECORRIDO), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DA SAÚDE. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CUMULAÇÃO VEDADA. TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, servidor(a) da saúde, para reconhecer o direito à percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) previsto na Lei Municipal nº 1.164/1991, afastando a tese de incompatibilidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a legalidade da cumulação do Adicional por Tempo de Serviço (Lei Municipal nº 1.164/1991) com a progressão funcional vertical estabelecida pela Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 para os servidores da saúde de Várzea Grande.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita e da especialidade, prevalecendo as normas do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) sobre o estatuto geral quando aquelas disciplinam especificamente a evolução remuneratória da carreira.

4. No caso concreto, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais de Mato Grosso fixou tese vedando a cumulação pretendida, sob o fundamento de que ambos os institutos possuem o mesmo fato gerador (tempo de serviço).

5. A manutenção de ambos os benefícios caracterizaria
bis in idem
e enriquecimento ilícito, violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia ou estender vantagens de regimes jurídicos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

É vedada a cumulação de Adicional por Tempo de Serviço (Lei Municipal nº 1.164/1991) e a progressão funcional (Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010) aos servidores da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande/MT.

2.

A norma especial que disciplina a carreira (PCCS) absorve a finalidade da retribuição por tempo de serviço prevista na norma geral, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior que autorize a percepção em duplicidade de vantagens com o mesmo fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 98, § 3º e art. 487, I; Lei Municipal nº 1.164/1991 (Várzea Grande); Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 (Várzea Grande).

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma de Uniformização/MT, Pedido de Uniformização nº 1000752-49.2025.8.11.9005; STF, Súmula Vinculante nº 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado aviado pela parte autora, EBERTON CARDOSO DA SILVA, reformando a sentença de piso para reconhecer o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no artigo 76 da Lei Complementar nº 1.164/1991, com a condenação ao pagamento das parcelas retroativas.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: i) que o regime remuneratório do servidor é por subsídio, o que afastaria vantagens adicionais; ii) que o adicional por tempo de serviço dependeria de norma regulamentadora; e iii) a ocorrência de incompatibilidade entre o referido adicional e a progressão funcional vertical prevista na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 (PCCS da Saúde), alegando que ambos possuem o mesmo fato gerador (tempo de serviço), o que configuraria
bis in idem
.

A parte autora, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão monocrática.

O processo foi sobrestado para aguardar a definição de tese em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência perante a Turma de Uniformização deste Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso de Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside na possibilidade de cumulação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande (LC nº 1.164/1991), com a progressão funcional vertical instituída pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos profissionais da Saúde (LC nº 3.507/2010).

De início, cumpre destacar que a administração pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual determina que o administrador só pode atuar conforme a lei. No caso dos servidores da saúde do Município de Várzea Grande, o regime jurídico é disciplinado por legislação especial superveniente que reorganizou a carreira e os critérios de evolução remuneratória.

A questão jurídica em apreço foi submetida ao crivo da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Sistema dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 1000752-49.2025.8.11.9005, fixou tese sobre a matéria, pacificando o entendimento no sentido da impossibilidade de percepção cumulativa das referidas vantagens.

Nesse sentido, transcrevo a tese jurídica fixada pela Turma de Uniformização:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL - Nº 1000752-49.2025.8.11.9005 Tese fixada: É vedada a cumulação de adicional por tempo de serviço (Lei Municipal nº 1.164/1991) e a progressão funcional (Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010), aos servidores da Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande/MT.

A aplicação da tese acima transcrita ao caso concreto é medida que se impõe por força do princípio da segurança jurídica e da hierarquia das decisões no sistema de precedentes. O(a) autor(a), ocupante de cargo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, está adstrito ao regime da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010. Esta norma especial, ao prever a progressão vertical como forma de retribuição pelo tempo de serviço e evolução na carreira, absorveu a finalidade do antigo adicional previsto na norma geral estatutária.

A manutenção do ATS em conjunto com a progressão funcional vertical caracterizaria inegável pagamento em duplicidade sob o mesmo fundamento (tempo de serviço), o que afronta a moralidade administrativa e a vedação ao enriquecimento ilícito. Ademais, conforme o princípio da especialidade, a norma que disciplina especificamente a carreira (PCCS) prevalece sobre a norma geral (Estatuto), não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que a atuação do Poder Judiciário deve observar os limites da função legislativa, não lhe cabendo conceder aumentos ou vantagens sob fundamento de isonomia ou interpretação extensiva de norma já superada por regime especial, conforme preleciona a Súmula Vinculante nº 37 do STF:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Portanto, diante da tese firmada em sede de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, a decisão monocrática que reconheceu o direito ao ATS deve ser reformada, restabelecendo-se a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática e, de conseguinte, NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo a improcedência do pedido inicial, nos termos da tese fixada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 1000752-49.2025.8.11.9005.

Em razão do provimento do agravo e do consequente improvimento do recurso inominado, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026